Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735270-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, MENTOS CONSULTORIA LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Em alinho com o disciplinado no art. 10 do CPC, intime-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das petições da agravante de ID 32944581 e de ID 33209951, mais os documentos que as acompanham conforme determinado no despacho de ID 44473891, acrescentando, no ensejo, as últimas petições juntadas nos autos (IDs 44493598/44493569 e 44491554/44491557). Cumpra-se. Após, retornem-se os autos para apreciação dos pedidos deduzidos nas referidas peças. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator